Tribunal: TJPA
Processo: 0807575-93.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807575-93.2022.8.14.0000

APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A., RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.

APELADO: OLIVAR MOREIRA FERRAZ

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VEÍCULO (CAMINHÃO). ATRASO EXCESSIVO NO CONSERTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA SEGURADORA PARA AFASTAR LUCROS CESSANTES E REDUZIR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME:
Cuida-se de Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela própria seguradora. Originariamente, a seguradora havia apelado da sentença que a condenou ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais decorrentes do atraso no conserto de caminhão sinistrado. A primeira decisão monocrática deu parcial provimento ao apelo para afastar a condenação em lucros cessantes, por ausência de prova robusta, e reduzir o
quantum
dos danos morais. Nos embargos, a seguradora alegou omissão quanto ao termo inicial dos juros e da correção monetária, bem como sobre a aplicação da taxa SELIC. A decisão ora agravada rejeitou os embargos por inexistir omissão e por configurar a pretensão de aplicação da SELIC uma inovação recursal.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Análise do cabimento de Agravo Interno que visa rediscutir os consectários legais da condenação (juros e correção monetária). Discussão acerca da ocorrência de preclusão e de inovação recursal, quando a parte pretende, apenas em sede de Embargos de Declaração, modificar os critérios de atualização monetária (substituição do INPC pela taxa SELIC) que foram fixados na sentença e não foram objeto de impugnação específica no recurso de apelação.

RAZÕES DE DECIDIR:

1.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou à introdução de teses novas que deveriam ter sido arguidas no momento processual oportuno, como o recurso de apelação.

2.

A pretensão de alterar o índice de correção monetária e a taxa de juros (substituindo o INPC e os juros de 1% pela Taxa SELIC) não foi veiculada no recurso de apelação, mas apenas suscitada posteriormente, nos embargos de declaração. Tal proceder caracteriza nítida e inadmissível inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico em razão da preclusão consumativa.

3.

A decisão que julgou os embargos de declaração agiu com acerto ao rejeitar a pretensão da embargante, explicando, de forma clara, que: (i) o termo inicial da correção monetária sobre o novo valor dos danos morais é a data do arbitramento em sede recursal (Súmula 362, STJ), não havendo omissão; e (ii) os juros de mora foram mantidos conforme a sentença (desde a citação), pois tal ponto não foi objeto de reforma no apelo, estando, portanto, precluso.

4.

Não há que se falar em vício na decisão monocrática agravada, a qual se limitou a aplicar o direito e a jurisprudência pacífica sobre os limites dos embargos de declaração e sobre a ocorrência da preclusão.

5.

A parte agravante, ao interpor o presente Agravo Interno, não se desincumbiu do ônus de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a insistir em matéria já coberta pela preclusão, o que demonstra o caráter meramente protelatório do recurso.

DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e não provido.

TESE:
A matéria não impugnada especificamente no recurso de apelação, como os critérios de juros de mora e correção monetária fixados na sentença, é alcançada pela preclusão, não podendo ser rediscutida em sede de embargos de declaração ou agravo interno, sob pena de configurar indevida inovação recursal.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS:

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 1.013 e 1.022.

·

Súmula 362 do STJ.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

STJ - AgInt no AREsp n. 2.332.427/PR.

·

STJ - AgInt no REsp n. 2.094.937/MT.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 11ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 13/04/2026 e encerramento às 14h do dia 22/04/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

ALLIANZ SEGUROS S/A
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(Id. 30751622) em face da decisão monocrática (Id. 30202907), que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela ora agravante (Id. 25341168) contra decisão monocrática anterior (Id. 25055210).

A controvérsia origina-se da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização nº 0006726-85.2013.8.14.0028, ajuizada por
OLIVAR MOREIRA FERRAZ
em desfavor da SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS (sucedida pela agravante) e RODOBENS CAMINHÕES CIRASA S/A.

A sentença de primeiro grau (Id. 9611857)
, complementada pela decisão em embargos de declaração (Id. 9611863), julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, lucros cessantes e diárias por indisponibilidade, decorrentes da demora no reparo de veículo sinistrado.

Posteriormente, a corré RODOBENS celebrou acordo com o autor (Id. 9611881), homologado pela decisão de Id. 9611897, que extinguiu o feito em relação a ela e determinou o prosseguimento quanto à seguradora.

A seguradora SUL AMÉRICA, ora agravante, interpôs Apelação Cível (Id. 9611861). Em decisão monocrática (Id. 25055210), dei parcial provimento ao recurso para, mantida a responsabilidade civil da seguradora, (i) afastar a condenação ao pagamento de lucros cessantes, por ausência de prova, e (ii) reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformada, a seguradora opôs Embargos de Declaração (Id. 25341168), alegando omissão quanto ao termo inicial dos consectários legais (juros e correção monetária) e à aplicação dos novos índices (Taxa Selic) previstos na legislação recente.

Sobreveio nova decisão monocrática (Id. 30202907)
, ora agravada, que rejeitou os embargos, por entender que não havia omissão a ser sanada e que a pretensão de alteração dos índices de atualização configurava inovação recursal.

No presente Agravo Interno (Id. 30751622)
, a agravante insiste na tese de que a decisão monocrática é omissa e está em dissonância com o entendimento do STJ, requerendo a reforma para que a correção monetária e os juros de mora observem a taxa Selic.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 31103347)
, pugnando pelo não provimento do recurso e pela condenação da agravante em multa por litigância protelatória.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 33581805).

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O cerne da insurgência reside na alegação de que a decisão monocrática que julgou os embargos de declaração (Id. 30202907) teria permanecido omissa e incorrido em erro ao não aplicar a taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora.

Contudo, sem razão a agravante.

A decisão agravada abordou a controvérsia de forma minuciosa e em estrita conformidade com a legislação processual e a jurisprudência, não tendo a agravante se desincumbido do ônus de infirmar as razões de decidir ali expostas. Adoto, pois, seus fundamentos como parte integrante deste voto, em prestígio à técnica da fundamentação
per relationem
(Id. 30202907):

(...) A Embargante alega a existência de omissão na decisão monocrática no que concerne ao termo inicial para a incidência da correção monetária sobre o novo valor da indenização por danos morais. Ora, ao reduzir o valor da indenização em sede recursal, houve um novo arbitramento para a verba, pois a incidência da correção monetária a partir da data da decisão monocrática é uma consequência lógica e jurídica do próprio ato de julgar. Logo, o marco inicial para a incidência da correção monetária passa a ser a data da prolação da decisão que estabeleceu o novo quantum. (...) Igual sorte não socorre a recorrente quanto ao Termo Inicial dos Juros de Mora sobre os Danos Morais, pois o decisum foi claro a manter os demais termos da sentença de primeiro grau, cujo trecho foi transcrito no aresto recorrido, onde ficou estabelecido expressamente os critérios de juros e correção, consignando que, sobre as condenações de natureza contratual, os juros de 1% incidiriam 'desde a citação'. (...) No que tange à alegada omissão sobre os índices de atualização do débito, o recurso igualmente não merece acolhimento, pois o mesmo raciocínio ao norte é aplicável no ponto. Os consectários legais estabelecidos na sentença de primeiro grau (juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC), por não terem sido objeto de reforma específica, foram integralmente preservados e ratificados por este Tribunal. A pretensão da embargante de inaugurar, em sede de embargos declaratórios, um debate sobre a substituição de tais índices por outros, (...) extrapola os limites deste recurso. Os índices fixados na origem são válidos e eficazes, não havendo qualquer vício que justifique sua alteração nesta fase processual. (...)

A decisão agravada foi precisa ao diferenciar as questões. O termo inicial da correção monetária do novo valor do dano moral foi, de fato, o da decisão que o fixou (a monocrática de Id. 25055210), em conformidade com a Súmula 362 do STJ. Não há omissão.

Quanto aos juros de mora e à pretensão de aplicação da Taxa Selic
, a questão é de manifesta preclusão. A sentença de primeiro grau (Id. 9611857) estabeleceu os juros e o índice de correção. Em seu recurso de apelação (Id. 9611861), a seguradora se insurgiu contra sua responsabilidade, contra a existência dos danos e contra os valores, mas em nenhum momento questionou os consectários legais aplicados.

Dessa forma, ao não devolver tal matéria para a apreciação deste Tribunal em seu apelo, operou-se a preclusão consumativa. Tentar suscitar o debate apenas em sede de Embargos de Declaração (Id. 25341168) constitui flagrante e inadmissível inovação recursal, como corretamente pontuado na decisão agravada.

A propósito, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA EM ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. TAXA SELIC (ART. 406 DO CC) E TEMA N. 176 DO STJ SUSCITADOS TARDIAMENTE. SÚMULA N. 7 DO STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA SE CONHECER EM PARTE DO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial por inovação recursal quanto ao Tema n. 176 do STJ e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ. 2. A controvérsia versa sobre cumprimento de sentença em que se alegou excesso de execução e discussão sobre juros e correção monetária, em sede de agravo interno no agravo de instrumento. 3. A Corte a quo manteve decisão que reconheceu a preclusão consumativa das alegações de excesso de execução, por terem sido omitidas na impugnação ao cumprimento de sentença, e desproveu o agravo interno. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por violação dos arts. 489, § 1, II, III, IV, e 1.022, I e II, do CPC; (ii) saber se a execução desrespeitou a coisa julgada sob o art. 502, indicado como do Código Civil; (iii) saber se se aplica a taxa Selic, à luz do art. 406 do Código Civil e do Tema n. 176/STJ, com vedação de cumulação com correção; e (iv) saber se há divergência jurisprudencial apta ao conhecimento pela alínea c. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Não houve negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal local enfrentou a matéria e rejeitou os embargos de declaração por ausência de omissão e contradição, caracterizando mero inconformismo. 6. A alegação de desrespeito à coisa julgada não prospera: as teses de excesso de execução foram fulminadas pela preclusão consumativa; revisar título e cálculos demandaria reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 7. Quanto à taxa Selic e ao Tema n. 176/STJ, a discussão foi suscitada fora do momento processual adequado; para afastar a preclusão seria preciso reconhecer erro material manifesto, o que também esbarra na Súmula n. 7 do STJ. 8. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico e similitude fática, e, ademais, a incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento pela alínea c. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do especial e negar-lhe provimento. Tese de julgamento: "1. Não há violação dos arts. 489, § 1, II, III, IV, e 1.022, I e II, do CPC quando o acórdão enfrenta as questões e rejeita embargos por pretensão de rediscussão. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de título e cálculos em alegações de excesso de execução alcançadas pela preclusão consumativa. 3.
A aplicação do art. 406 do CC e do Tema n. 176/STJ exige suscitação oportuna; a tentativa tardia de aplicar a Selic, vedada a cumulação com correção, não supera a preclusão
. 4. O dissídio jurisprudencial não se conhece sem cotejo analítico e, presente a Súmula n. 7/STJ, a alínea c não se viabiliza." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489 § 1 II, III, IV; 1.022 I, II; 502; CC, art. 406 Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 456; STJ, REsp n. 1.910.264/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 27/8/2025; STJ, REsp n. 1.924.780/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025; STJ, AgInt no REsp n. 1.859.027/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 25/8/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.974.371/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/11/2023; STJ, REsp n. 1.907.171/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/1/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.658.454/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020. (AREsp n. 2.633.307/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 12/2/2026)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO PELO ÍNDICE DA TAXA SELIC. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO DESTOA DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se alegou violação aos arts. 406 do Código Civil e 322, § 1º, e 505 do Código de Processo Civil, entre outros dispositivos legais. 2. A parte agravante sustentou a possibilidade de afastar, na fase de cumprimento de sentença, os índices de correção monetária e juros de mora previstos no título executivo judicial (IGP-M e juros de 1% ao mês), em favor da aplicação exclusiva da Taxa Selic, sob o argumento de que a cumulação dos índices importaria em enriquecimento ilícito e que a matéria seria de ordem pública, imune à preclusão e à coisa julgada. 3. O acórdão recorrido manteve os índices previstos no título executivo judicial, afastando a incidência da Taxa Selic, ao fundamento de que inexiste erro material e que as matérias relativas aos encargos legais da condenação, quando não ventiladas tempestivamente, submetem-se ao fenômeno da preclusão e vinculam-se ao conteúdo do título judicial transitado em julgado. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se, na fase de cumprimento de sentença, é possível substituir os índices de correção monetária e juros de mora fixados no título executivo judicial pela Taxa Selic, sob o argumento de que a cumulação dos índices configuraria enriquecimento ilícito e que a matéria seria de ordem pública, imune à preclusão e à coisa julgada. III. Razões de decidir 5. O acolhimento da tese recursal demandaria reexame do conjunto fático-probatório, especialmente quanto à suposta ocorrência de erro material no título exequendo, procedimento incompatível com o entendimento firmado pela Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os erros sobre os critérios de cálculo, inclusive no que concerne a juros moratórios e correção monetária, sujeitam-se à preclusão, sendo possível apenas a correção de erro material a qualquer tempo
. 7. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência da Súmula nº 83 do STJ, que dispõe que "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". IV. Dispositivo 8. Agravo não conhecido. (AREsp n. 2.867.662/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025)

A agravante, em seu Agravo Interno (Id. 30751622), não traz qualquer argumento novo capaz de afastar a preclusão. Limita-se a insistir na tese de aplicação da SELIC, ignorando o vício processual que impede a sua análise neste momento. Portanto, não se desincumbiu do seu ônus de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante de que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

Belém/PA, 23 de março de 2026.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE
Relator

Belém, 27/04/2026